Tribunal: TJDFT
Processo: 0725083-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0725083-05.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: JOCENILDE SUARES DE SOUZA, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Jocenilde Suares de Souza pede que seja desconsiderada a intimação para contrarrazoar o Agravo de Instrumento, sob o argumento de que não foi observado o pedido de intimação exclusiva dos três advogados descritos na petição inicial. O artigo 272, § 5o, do Código de Processo Civil é claro quanto à nulidade da intimação em caso de requerimento expresso de publicação exclusiva em nome de determinado advogado. Ademais, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 1.306.464/SP, firmou o entendimento de que “se configura nula a intimação quando existir prévio requerimento de publicação de intimação exclusiva para mais de um advogado habilitado nos autos e, no entanto, a publicação não observar a totalidade dos causídicos indicados, por força do que disciplina o art. 272, §5°, do CPC/2015” (Ministra Nancy Andrighi). Assim, deve-se reconhecer a nulidade da intimação se a publicação não observou a intimação exclusiva dos três advogados, conforme postulado na petição inicial. Defiro, pois, o que se requer. Cadastrem-se os advogados requeridos na petição inicial do Cumprimento de Sentença. No mais, intimem-se os Embargados para que apresentem contrarrazões aos Embargos de Declaração Id. 53236945. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora